Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734958-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE JESUS TEIXEIRA GOMES D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado RAFAEL DE JESUS TEIXEIRA GOMES para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022 15:34:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador